Tribunal: TJBA
Processo: 8081960-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8081960-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELE CUNHA DA SILVA e outros

Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA, TATIANA COELHO LOPES

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA e outros

Advogado(s):TATIANA COELHO LOPES, GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZ
AÇÃO POR DANOS MORAIS
.

CHEQUE ESPECIAL E CRÉDITO PESSOAL
.
FALTA
DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM
MAJORADO
.
TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA.
SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE INCIDISSEM A
PARTIR DO
EVENTO DANOSO.

FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO QUE
NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO OU DESARRAZOADO
.
RECURSO
DO RÉU
IMPROVIDO.
APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O réu não logrou comprovar a regularidade das contratações, pois, como pontuou o sentenciante, não juntou aos autos
“extratos de utilização da referida conta bancária, contrato de sua abertura com a assinatura da Autora, dados, comprovantes de saques ou outro documento que aponte a idoneidade destes contratos”
.

2. É verdade que, hodiernamente, com a evolução da tecnologia, é cada vez maior o número de transações realizadas por meios eletrônicos, contudo, se assim tivesse ocorrido, o apelante poderia ter carreado aos autos cópia de página extraída da internet, através das quais se fez a negociação, o que não ocorreu, sendo acertada a decisão em relação à declaração de inexistência dos contratos discutidos.

3. Em que pesem as alegações do réu, restou demonstrado o dano sofrido pela autora, pois a simples inscrição do nome do consumidor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, quando feita de forma indevida, é causa geradora de danos morais (dano
in re ipsa
), passíveis de indenização.

4. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) o quantum indenizatório, a fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva do réu.

5. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, falece interesse recursal à autora, porquanto a sentença determinou que incidissem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

6. No tocante às astreintes, cumpre esclarecer que, ao contrário do que alega o réu, é possível a aplicação de multa diária quando se trata de decisão de cunho mandamental, devendo ser respeitados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

7. No caso em tela, a multa arbitrada em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra excessiva ou desarrazoada, não havendo que se falar em abuso ou enriquecimento sem causa da parte autora.

8.
Apelo
do réu
improvido.
Apelo da autora parcialmente provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8081960-52.2022.8.05.0001, sendo apelantes e apelados
DANIELE CUNHA DA SILVA

e

BRB BANCO DE BRASILIA S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A
O APELO DO RÉU E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA,
e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.